Tribunal: TCU
Processo: 031.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.801/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abrao Cantilino da Silva (XXX.578.287-XX); Alcir Machado (XXX.671.407-XX); Cristina Rocha de Almeida Hamelmann (XXX.356.597-XX); Evandro Coriolano Durand Junior (XXX.264.687-XX); Lucia Maria Farias Barahuna (XXX.529.817-XX); Luiz Gomes Ribeiro Filho (XXX.749.587-XX); Luiz Romulo Mendes (XXX.655.806-XX); Rodrigo Goncalves Fernandes (XXX.544.597-XX); Ronaldo Alves (XXX.590.937-XX); Sandra Lucia Borges (XXX.413.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.